Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708791-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: FABIO DA SILVA CABRAL, MARIA DE JESUS DA SILVA CABRAL, RENATO DA SILVA CABRAL APELADO: MIGUEL LOPES DA SILVA, MARIA BERNARDINA DA SILVA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Conforme constou da certidão do Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância, trata-se de recurso de Apelação protocolado/distribuído pela procuradora da parte Apelante diretamente na 2a instância, quando o correto seria a juntada da petição nos autos de origem, Feito no 0704814-93.2020.8.07.0017, em trâmite na Vara Cível do Riacho Fundo (Doc. Num. 24384353). Certo é que a advogada dos Autores/Apelantes, Dra. Salua Faisal Husein, OAB/DF 26.066, cometeu um erro grosseiro e teratológico ao protocolizar o referido recurso diretamente nesta instância recursal. Dessa forma, impõe-se a regularização da situação conformada e, para tanto, será necessário o translado de peças deste para o Feito principal e, após, o cancelamento da distribuição. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que oficie ao Juízo de origem encaminhando a peça recursal e os documentos respectivos para serem juntados ao Feito em que foi proferida a sentença atacada pelos ora Recorrentes (Usucapião no 0704814-93.2020.8.07.0017). Após, cancele-se a distribuição do presente recurso. I. Brasília - DF, 06 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador